Tribunal: TJDFT
Processo: 0735601-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735601-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BALERA SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDA: FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FUNDIÁGUA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO NAS CONTRATAÇÕES. AFRONTA À NORMA DE REGÊNCIA DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a Apelação está devidamente fundamentada e é capaz de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso, além de permitir à parte adversa o exercício do contraditório. 2. Trata-se de Embargos à Execução ajuizados como defesa em sede de Execução de Título Extrajudicial lastreada em instrumento de cessão de 15 (quinze) contratos de honorários advocatícios, que tiveram por escopo a defesa de ex-dirigentes da entidade Embargante/Apelante em Autos de Infração lavrados pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, para a apuração de suspeitas de realização de investimentos prejudiciais à Apelante (contratante), constatadas em julgamentos de processos administrativos. 3. Da análise minuciosa dos autos, depreende-se que os contratos de honorários advocatícios que ensejaram a dívida executada foram assinados por ex-dirigentes, integrantes da Diretoria Executiva da entidade Embargante/Apelante, que eram, também, autuados nos Autos de Infração que ensejaram as contratações para a realização das próprias defesas administrativas. 4. A competência decisória para tais contratações é do Conselho Deliberativo da entidade Embargante/Apelante, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Resolução CGPC n° 13/2004, que estabelece princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos a serem observados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC. 5. Em nenhum momento foi comprovada nos autos a existência de participação ou autorização do Conselho Deliberativo da entidade Embargante/Apelante nas contratações que ensejaram as dívidas objeto da Execução, o que implica afronta ao disposto no art. 22, parágrafo único, da Resolução CGPC n° 13/2004. 6. Nesse contexto, não se pode concluir pela existência de título certo, líquido e exigível, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da Execução, nos termos do art. 803 do CPC/15, e o julgamento de procedência dos Embargos à Execução. 7. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 113, caput, e § 1o, incisos I, e III, e 422, ambos do Código Civil, ao argumento de afronta ao princípio da boa-fé objetiva, porquanto entende que a recorrida teria rompido a confiança contratual, deixando de minutar, qualificar e coletar a assinatura de seu representante legal e de pagar totalmente a sua obrigação financeira; e b) artigo 10 da Lei Complementar 95/98, sustentando que seria dispensável a manifestação do Conselho Deliberativo quanto à contratação de causídicos, tendo em vista que estes teriam sido contratados pela Diretoria da Entidade Fechada de Previdência Complementar - EFPC - para atuarem na defesa dos respectivos dirigentes e ex-dirigentes. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Pedro Henrique de Vasconcellos, OAB/RJ 156.770 (ID 34089830). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento aos artigos 113, caput, e § 1o, incisos I, e III, e 422, ambos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 10 da Lei Complementar 95/98. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Depreende-se que em nenhum momento foi comprovada a existência de participação ou autorização do Conselho Deliberativo da entidade Embargante/Apelante nas contratações que ensejaram a dívida objeto da Execução (...). A competência decisória para a celebração dos contratos de honorários advocatícios que ensejaram a dívida executada era do Conselho Deliberativo da entidade Embargante/Apelante, que, no caso, não participou das contratações (...). Saliento que os membros da Diretoria Executiva que assinaram os contratos em tela sequer poderiam integrar o Conselho Deliberativo da entidade (...). Do contexto delineado nos autos, verifica-se que os contratos de honorários que ensejaram a dívida executada não se revestem da forma determinada pelas normas que regem a Entidade Fechada de Previdência Complementar contratante, ora Embargante/Apelante, pois não passaram pelo crivo do órgão competente para a realização das contratações, qual seja, o Conselho Deliberativo da entidade. Inexiste nos autos comprovação da existência de autorização do Conselho Deliberativo para a realização das contratações, não se podendo desconsiderar, ainda, o fato de que os contratos de honorários que ensejaram a dívida executada, celebrados com vistas à realização de defesas administrativas de ex-dirigentes da entidade, foram firmados pelos próprios ex-dirigentes" (ID 32171370). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Pedro Henrique de Vasconcellos, OAB/RJ 156.770 (ID 34089830). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027